Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-12.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005032-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENILDA DE JESUS PEDROSO DE SOUZA - CPF: 700.358.491-34 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE ESGOTO ACIMA DO PERCENTUAL REGULAMENTAR. DÉBITOS PRETÉRITOS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por consumidora e concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, usuária dos serviços da concessionária Águas Cuiabá S.A., impugna fatura de outubro de 2024, no valor de R$1.245,58, que incluiu encargos de correção monetária e juros relativos a faturas dos meses de março e abril de 2017, cobrança de taxa de esgoto em 90% e taxa por serviços diversos. Alegando corte no fornecimento de água em razão de débito pretérito, requereu declaração de inexistência do débito, restabelecimento do serviço, adequação da cobrança da taxa de esgoto ao percentual de 80% e indenização por danos morais. A sentença determinou a adequação da fatura quanto à tarifa de esgoto, limitando-a a 80%, e julgou improcedentes os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição dos débitos relativos às faturas de março e abril de 2017 e se o corte no fornecimento de água fundamentado em tais débitos enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a concessionária pode aplicar o percentual de 90% na cobrança da tarifa de esgoto, em afronta à norma regulamentar que fixa o limite em 80%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de encargos referentes a faturas de março e abril de 2017, lançados em outubro de 2024, decorre de pagamentos realizados com atraso, sendo legítima a incidência de juros e correção monetária, inexistindo prescrição ou cobrança indevida.

4.

A interrupção do fornecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento da fatura de outubro de 2024, e não por débito pretérito, razão pela qual não se configura falha na prestação do serviço nem se caracteriza dano moral.

5.

A Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, ao fixar em 80% o limite para cobrança do volume de esgoto em relação ao volume de água, prevalece sobre cláusulas contratuais e editais da concessão, por ser norma regulamentar específica e mais favorável ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Precedente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece como abusiva a cobrança de 90% de esgoto, em violação ao art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005032-12.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Enilda de Jesus Pedroso de Souza;

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto;

Enilda de Jesus Pedroso de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para determinar que a parte reclamada proceda a adequação da fatura impugnada (ID 181981503) tão somente no que se refere à taxa de esgoto, adequando-a ao patamar de 80%, se abstendo de realizar novas cobranças em patamar superior, mantendo os demais valores/débitos da fatura e, consequentemente, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”.

Consta dos autos que a Reclamante é titular da matrícula 486186-8, cuja média de consumo é de R$200,00, no entanto, foi surpreendida com fatura referente ao mês de outubro/2024 no valor de R$1.245,58. A autora alega que na fatura constavam cobranças de correção monetária e juros referentes aos meses 03 e 04/2017, cobrança de esgoto em 90% e taxa sobre demais serviços.

Narra, ainda, que tentou resolver o problema administrativamente (protocolo n. 33893381), mas não obteve êxito, e ainda teve o corte no fornecimento de água em 03/12/2024. Por esses motivos, requer a declaração de inexistência do débito, restabelecimento do fornecimento de água, retificação da fatura de cobrança para adequar o faturamento do esgoto no patamar de 80%, além de indenização por dano moral.

PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO

Colendos pares;

A Recorrente Águas Cuiabá requer, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da existência da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041, sob a alegação de que teria relação direta com a matéria discutida nos autos e poderia influenciar na solução do litígio.

No entanto, verifico que os objetos das ações são distintos e não identifico qualquer prejuízo ao julgamento desta demanda. Ademais, o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Dessa forma, é evidente que a existência da ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, motivo pelo qual não se justifica a paralisação do presente feito.

Preliminar afastada.

É como voto.

MÉRITO

DO RECURSO DA RECLAMANTE:

Egrégia Turma;

Em suas razões recursais, a parte autora alega que a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição dos débitos cobrados referentes aos meses de março e abril de 2017, bem como para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água por débito pretérito.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que inexiste dano moral a ser indenizado, por isso, pugna pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos que as faturas em discussão, quais sejam, referentes aos meses de março de abril de 2017 foram pagas somente em 25/09/2024, conforme extrato de faturas apresentado pela reclamada:

Assim, diante do lapso temporal entre o vencimento das faturas e a data do pagamento, evidente a incidência dos juros de mora e correção monetária devidos pelo atraso. Portanto, os encargos dos valores quitados fora da época só poderiam ter sido calculados e cobrados, por óbvio, depois do efetivo pagamento, razão pela qual não há que se falar em prescrição dos valores, tampouco em declaração de inexistência do mencionado débito.

Verifica-se, ainda, que os referidos encargos foram lançados na fatura de 10/2024, a qual não foi paga, mesmo após aviso de débito em aberto e risco de suspensão do fornecimento do serviço. Como a autora manteve-se inerte, sem ao menos demonstrar tentativa de pagamento, houve a realização do corte.

Portanto, em que pese a autora alegar que o corte se deu em razão de débito pretérito, conclui-se que a interrupção foi realizada em decorrência de inadimplemento da fatura de 10/2024.

Dessa forma, não evidenciada a falha na prestação do serviço da concessionária, uma vez que o corte se deu em razão da fatura recente, não há dano moral caracterizado no caso em tela, razão pela qual não merece prosperar as alegações da autora.

DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS CUIABÁ S.A.

A concessionária reclamada, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança da taxa de esgoto no percentual de 90% do consumo de água, argumentando que tal percentual está previsto no Edital de Concessão nº 014/2011 e seus anexos, que integram o contrato de concessão. Alega ainda que o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES contém erro material ao estabelecer o percentual de 80%.

Pois bem. A Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá, estabelece em seu art. 63 que:

"Art. 63. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público."

A recorrente alega que o Edital de Concessão nº 014/2011 e seus anexos preveem o percentual de 90%, e que tal previsão deve prevalecer sobre a Resolução Normativa, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

A Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES é norma regulamentar específica que estabelece as regras para a prestação do serviço público de água e esgoto no Município de Cuiabá, tendo sido editada pela agência reguladora competente.

Ademais, nas relações de consumo, como a que se estabelece entre a concessionária e o usuário do serviço, deve prevalecer a norma mais favorável ao consumidor, em observância ao princípio da proteção consagrado no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR –
COBRANÇA
DE TARIFA DE
ESGOTO
– PERCENTUAL DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DELIBERADO NO CONTRATO DE CONCESSÃO – ABUSIVIDADE – ONEROSIDADE
EXCESSIVA
PARA O CONSUMIDOR –
FIXAÇÃO EM
80
% (OITENTA POR CENTO) DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO
– PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2012 DA AMAES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator
(N.U 1010151-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)”

Portanto, correta a sentença ao determinar a adequação da fatura impugnada no que se refere à taxa de esgoto, adequando-a ao patamar de 80%, em conformidade com o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, e
nego-lhes provimento
. Condeno ambas as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em relação à reclamante Enilda de Jesus, em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025